Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-61.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. RESERVA DE VAGAS. CLÁUSULA DE BARREIRA. OBSERVADA. REMANEJAMENTO ADEQUADO DE CORREÇÕES ENTRE COTISTAS E AMPLA CONCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido para garantir a correção da prova discursiva de candidato a cargo público na ampla concorrência.
2. Fatos relevantes. (i) O Edital n.o 1 - PCDF, de 5.9.2024, disciplinou o concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos de analista e gestor de apoio às atividades policiais; (ii) O autor/apelante inscreveu-se para concorrer ao Cargo 16 (Gestor de Apoio às Atividades Policiais – Especialidade: Profissional de Educação Física), apenas na ampla concorrência; realizou as provas objetivas e obteve a classificação na 52a posição da ampla concorrência, sendo reprovado e não tendo sua prova discursiva corrigida; (iii) O edital previu as provas discursivas que seriam corrigidas para o Cargo 16: quarenta provas na ampla concorrência, dezesseis provas na lista de pessoas com deficiência, dezesseis provas na lista de negros e oito provas na lista de hipossuficientes, com possibilidade de remanejamento na correção das provas entre os classificados para as cotas e para a ampla concorrência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a banca examinadora descumpriu as normas do edital com relação ao quantitativo de provas discursivas corrigidas, com ausência de remanejamento de correções das provas dos cotistas para os candidatos da ampla concorrência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A estipulação da cláusula de barreira é considerada constitucional pelo STF (RE 635.739/AL, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.2.2014).
5. A intervenção do Poder Judiciário na avaliação das provas e etapas de certames públicos somente tem cabimento em situações excepcionais, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (STF, RE 632.853 - Tema 485).
6. O edital, em harmonia com a Lei Distrital n.o 4.949/2012, arts. 8o e 8o-O, §§ 1o, 2o e 3o, prevê que todos os candidatos cotistas concorrem, ao menos, em duas frentes: na listagem geral da ampla concorrência e, concomitantemente, na listagem das vagas reservadas à cota; e o candidato cotista bem classificado aprovado na lista da ampla concorrência não é considerado na contagem da cota, fazendo com que as vagas das cotas não fiquem desfalcadas, garantindo-se mais oportunidades a mais cotistas aprovados.
7. O edital prevê as regras de correção da prova discursiva (cerne da controvérsia): (a) o edital prevê cláusula de barreira para limitar a quantidade de candidatos que avancem para próximas etapas do certame; (b) se o cotista obtém boa classificação para ter a redação corrigida na ampla concorrência, sua redação não entra no número mínimo de correções específicas da reserva de vagas da cota (item 10.8.1.1. do edital); (c) se não existirem candidatos cotistas suficientes aprovados na prova objetiva para preencher o limite de correções de redação reservado para eles, essas “vagas de correção de prova discursiva” serão remanejadas para as provas de candidatos da ampla concorrência, fazendo com que mais pessoas da ampla concorrência tenham suas provas discursivas corrigidas e evita a subutilização da cota (item 10.8.1.2. do edital).
8. No caso concreto, a banca examinadora observou as normas do edital para o remanejamento adequado das correções das provas discursivas entre os candidatos à ampla concorrência e às vagas reservadas aos cotistas (deficientes, negros e hipossuficientes).
9. O autor/apelante foi validamente eliminado do certame porque não obteve nota suficiente para ter a prova discursiva corrigida, mesmo após os remanejamentos adequados das correções (classificado em 52o, mas a correção alcançou até o 50o). No capítulo, a sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e desprovida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I. Lei Distrital n.o 4949/2012, arts. 8o e 8o-O, §§ 1o, 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.739/AL, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.2.2014, RE 632.853 - Tema 485. TJDFT, Acórdão 2003232, Rel. Desa. Leonor Aguena, Primeira Câmara Cível, publicado no DJe: 5.6.2025, Acórdão 1941579, Rel. Des. Aiston Henrique De Sousa, Segunda Câmara Cível, publicado no DJe: 26.11.2024.